Tribunal: TJES
Processo: 5005395-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005395-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE ZORZANELLI BUAIZ
AGRAVADO: ADRIANO BATISTUTA NOVAES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ALEXANDRE ZORZANELLI BUAIZ
em face da Decisão Monocrática proferida no id. 1724367, que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto na ação cautelar de produção antecipada de prova.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em apertada síntese, que a decisão monocrática deixou de analisar todos os demais prejuízos e ilegalidades levantados pelo Agravo de Instrumento, e que certamente poderiam retroceder os efeitos nocivos que aquela decisão de primeiro grau quando deferiu a realização de nova prova alicerçada em nulidades inexistentes no laudo pericial, conforme expressamente detalhado nas razões apresentadas.

Afirma que
"a decisão que deferiu a realização de nova pericial em um rito que veda essa possibilidade (Art. 382, § 2º) retira, em primeiro lugar, a segurança jurídica advinda do acolhimento daquele pedido, posto que valora a prova – o que não é admitido”
tudo isso em total desrespeito “
ao contraditório e devido processo legal, já que defere a pretensão dos Agravados sem sequer permitir a manifestação e ciência do ora Agravante”
.

Ao final, afirma que a decisão agravada ultrapassou os limites da produção antecipada de provas uma vez que, ao deferir a realização de nova perícia adentrou e valorou o mérito da prova produzida, o que é vedado (Art. 382, § 2º - CPC).

Requer ao final, seja deferida a tutela recursal de urgência para que seja suspensa a realização de nova perícia.

Intimados para apresentarem contrarrazões os agravados quedaram-se inertes.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 15 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em ação cautelar de produção antecipada de prova, tendo em vista a expressa vedação constante no art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil, devendo as eventuais críticas as provas produzidas neste procedimento preparatório serem efetuadas nos autos da demanda principal.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
ALEXANDRE ZORZANELLI BUAIZ
em face da Decisão Monocrática proferida no id. 1724367, que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto na ação cautelar de produção antecipada de prova.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em apertada síntese, que a decisão monocrática deixou de analisar todos os demais prejuízos e ilegalidades levantados pelo Agravo de Instrumento, e que certamente poderiam retroceder os efeitos nocivos que aquela decisão de primeiro grau quando deferiu a realização de nova prova alicerçada em nulidades inexistentes no laudo pericial, conforme expressamente detalhado nas razões apresentadas.

Afirma que
"a decisão que deferiu a realização de nova pericial em um rito que veda essa possibilidade (Art. 382, § 2º) retira, em primeiro lugar, a segurança jurídica advinda do acolhimento daquele pedido, posto que valora a prova – o que não é admitido”
tudo isso em total desrespeito “
ao contraditório e devido processo legal, já que defere a pretensão dos Agravados sem sequer permitir a manifestação e ciência do ora Agravante”
.

Ao final, afirma que a decisão agravada ultrapassou os limites da produção antecipada de provas uma vez que, ao deferir a realização de nova perícia adentrou e valorou o mérito da prova produzida, o que é vedado (Art. 382, § 2º - CPC).

Requer ao final, seja deferida a tutela recursal de urgência para que seja suspensa a realização de nova perícia.

Intimados para apresentarem contrarrazões os agravados quedaram-se inertes.

É, no essencial, o relatório.

Cuidam os autos de agravo interno interposto em face da r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas.

Consoante afirmado na decisão impugnada,

o § 4º do art. 382 do Código de Processo Civil estabelece que, no procedimento de antecipação de prova,
não se admite defesa ou recurso,

salvo contra a decisão que indefere totalmente a produção de prova pleiteada
.
In vebis:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 4º Neste procedimento,
não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de justiça entende que a decisão proferida na cautelar de produção antecipada de provas possui caráter meramente homologatório,
ficando a cargo dos autos principais as discussões e questionamentos a serem arguidas
.

Assim,
além da vedação legal expressa à interposição de recurso
, que é admitida tão somente nos casos em que a prova é totalmente indeferida (art. 382, §4º, parte final), a jurisprudência atual do Tribunal da Cidadania já se manifestou inúmeras vezes acerca da natureza homologatória do procedimento, não admitindo recurso sequer da sentença que julga o deslinde da matéria, senão vejamos:

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CRÍTICAS À PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que houve preclusão a respeito do interesse processual e da necessidade da produção da prova pericial, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4.
A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas.
Precedentes.

5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1736270/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO AOS RECURSOS ESPECIAIS FUNDAMENTADOS NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.

1. A decisão proferida na cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, sendo que eventuais questionamentos quanto aos laudos periciais poderão ser realizados nos autos principais, ocasião em que o julgador fará a devida valoração das provas. Precedentes: AgRg no AREsp. 439.163/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 5.11.2015; AgRg no AREsp. 336.255/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o.8.2014; REsp. 1.191.622/MT, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 8.11.2011.

2. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos somente com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

3. Agravo Regimental do INCRA desprovido.

(AgRg no Ag 1329453/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC/2015, ARTS. 381 A 383). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º).
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PERÍCIA DEFERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO INTERESSADO, MEDIANTE TELEFONEMA. CITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE (CPC/1973, ARTS. 804 E 811). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELO INTERESSADO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL.
DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA NA AÇÃO PRINCIPAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

2. Hipótese em que o ato judicial impugnado foi proferido em procedimento de produção antecipada de prova, quando já se encontrava regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, no qual se vê que não cabe recurso algum (CPC/2015, art. 382, § 4º) no procedimento.

3. "Para a produção antecipada de prova, deferida liminarmente (art. 804), não se exige prévia citação do requerido, pois a precedência na prática do ato decorre da própria natureza da liminar, e a citação posterior está prevista no artigo 811 do CPC" (REsp 94.579/BA, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/1996, DJ de 29/10/1996, p. 41.656).

4. Nos termos da
jurisprudência consolidada

desta Corte, "
A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas"
(REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011).

5. Não obstante tratar-se de decisão judicial irrecorrível, ensejando excepcional hipótese de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade.

6. Segurança denegada. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS 61.128/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Não se conhece de recurso especial, por pretensa ofensa ao artigo 535 do CPC, quando a alegação é genérica, incidindo, neste caso, a Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes. 2. Em medida cautelar de antecipação de provas, não há que se debater matérias de mérito, de forma que qualquer questionamento acerca do conteúdo ou resultado da prova pericial, hipótese dos autos, deve ser realizado por meio da ação principal de conhecimento. Precedentes. 2.1. Investigar a motivação que levou o órgão julgador a negar pedido de complementação do laudo pericial e a realização de nova perícia demandaria o exame do conjunto probatório, defeso ao STJ, nesta via especial. Incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 2.2. A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, portanto os possíveis questionamentos aos laudos periciais poderão ser realizados nos autos principais, oportunidade em que o julgador fará a devida valoração das provas. Precedentes. 3. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução a causa. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp. 439.163/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 5.11.2015).

Peço vênia aos eminentes pares para transcrever trecho do voto condutor do acórdão proferido nos autos do AgInt nos EDcl no RMS 61.128/GO, em que o Excelentíssimo Ministro Raul Araújo manifesta-se expressamente sobre o não cabimento de recurso de agravo de instrumento nos processos desta natureza,
in verbis
:

“(...) De outro lado,
ainda que assista razão à agravante no que se refere ao
não cabimento de agravo de instrumento no caso
- ao contrário do aludido na decisão recorrida, tendo em vista a data de sua efetiva intimação para o ato, já na vigência da novel legislação processual -, tal fato não se mostra relevante na espécie, tendo em vista a natureza meramente homologatória do procedimento cautelar.

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte, "
A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas
" (REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011). (...)”

Além disso, esse Eg. Tribunal de Justiça também já teve a oportunidade de se debruçar sobre o assunto, manifestando que “
a produção antecipada de prova requerida pelo autor, revela-se um ato preparatório para que este, ao final do mesmo possa, diante do que lhe restou demonstrado, empreender um juízo de valoração sobre o exercício do direito potestativo de ação
(...). Então, a prevalecer a decisão, esse direito potestativo de ação, restaria submetido a responsabilidade de uma parte contra a qual, diante do conjunto de provas angariado no feito, poderia revelar-se inútil ao potencial demandante, injustamente patrocinado na prova pela parte que sequer foi sua demandada”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005320, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Assim, tratando-se de decisão que deferiu a produção de nova prova e que, conforme afirma o agravante, proferiu juízo de valor sobre a perícia já concluída, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, não pode o agravante querer se valer de recurso inadmissível para impugná-la, devendo, neste caso, valer-se do remédio adequado para salvaguardar seu direito de defesa que entende violado.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO DE RECURSO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O § 4º do art. 382 do Código de Processo Civil estabelece que, no procedimento de antecipação de prova, não se admite defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indefere totalmente a produção de prova pleiteada.

2 - Além da vedação legal expressa à interposição de recurso, que é admitida tão somente nos casos em que a prova é totalmente indeferida (art. 382, §4º, parte final), a jurisprudência atual do Tribunal da Cidadania já se manifestou inúmeras vezes acerca da natureza homologatória do procedimento, não admitindo recurso sequer da sentença que julga o deslinde da matéria.

3 - Tratando-se de decisão que deferiu a produção de nova prova e que, conforme afirma o agravante, proferiu juízo de valor sobre a perícia já concluída, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, não pode o agravante querer se valer de recurso inadmissível para impugná-la, devendo, neste caso, valer-se do remédio adequado para salvaguardar seu direito de defesa que entende violado.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.